Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-24.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que impôs ao réu a pena de 3 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e violação de domicílio (artigo 150, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) estabelecer se o acusado violou o domicílio da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça foram comprovadas por meio de boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, questionário de avaliação de risco e prova oral, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha policial.
4. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma com o conhecimento da vítima da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente ou o cumprimento da ameaça.
5. A conduta do réu, ao proferir ameaças verbais agressivas e intimidatórias, causou fundado temor à vítima, que acionou a polícia e solicitou medidas protetivas.
6. Quanto ao crime de violação de domicílio descrito na denúncia, os depoimentos da vítima apresentaram contradições relevantes, sendo imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, § 1o; art. 150, caput; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 7; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; art. 155; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.